Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600331-60.2024.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600331-60.2024.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600331-
60.2024.6.16.0058, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo(a) prestador(a) de contas Requerente: Eleição 2024
Nilson Henrique Vereador, Nilson Henrique, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no
art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, ainda, o
recolhimento do valor de R$314,00 (trezentos e catorze reais) ao Tesouro Nacional, equivalente ao
total dos recursos de origem não identificada utilizados na campanha eleitoral, nos termos do
artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais final de Nilson
Henrique, pelo partido Republicanos, na Unidade Eleitoral Bandeirantes/PR, que concorreu a cargo
eletivo nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que que o
candidato realizou despesa não contabilizada na prestação de contas. Intimado a se manifestar, o
candidato invocou os princípios da razoabilidade e da insignificância, além de trazer aos autos um
recibo de despesa no valor de R$314,00 (trezentos e catorze reais), emitido por Lucimara Rodrigues
Luna de Souza, representante legal da empresa "Ultrapress Editora Grafica Ltda". Não obstante, a
apresentação do referido recibo, justificando a despesa realizada, há que se registrar que a
legislação eleitoral, ao exigir que as movimentações financeiras transitem por contas bancárias
específicas, tem a clara intenção de impor transparência às contas eleitorais. E, no caso em tela,
evidenciado está o uso de recursos de origem não identificada (RONI), já que o candidato não
comprova a origem do valor de R$314,00 (trezentos e catorze reais), que utilizou para cobrir
supostos gastos eleitorais). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILSON HENRIQUE (RECORRENTE)
NATHALIA SCHIMITH (ADVOGADO)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NILSON HENRIQUE VEREADOR
(RECORRENTE)
NATHALIA SCHIMITH (ADVOGADO)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500326
09/05/2025
15:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44500326 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363808900000043442643
Número do documento: 25050915363808900000043442643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:45:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.951

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600331-
60.2024.6.16.0058 – Bandeirantes – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NILSON HENRIQUE VEREADOR
ADVOGADO: NATHALIA SCHIMITH - OAB/PR109105
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: NILSON HENRIQUE
ADVOGADO: NATHALIA SCHIMITH - OAB/PR109105
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024.OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. PEQUENO VALOR.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de candidato ao cargo de vereador e determinou o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de recursos de origem não identificada
(RONI).
2. O recorrente alega a irrelevância da omissão, erro formal já corrigido, e
inexistência de dívida de campanha, requerendo a aprovação das contas, com ou
sem ressalvas, e o afastamento da determinação de recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a omissão de despesas

Num. 44500326 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363808900000043442643
Número do documento: 25050915363808900000043442643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:45:45
eleitorais, correspondente a recursos de origem não identificada, justifica a
desaprovação das contas, considerando o valor envolvido e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (ii) definir se a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional deve ser mantida, à luz da legislação eleitoral e da jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesas de campanha e a utilização de recursos de origem não
identificada (RONI) afetam a confiabilidade das contas, comprometendo a
transparência exigida no processo eleitoral.
5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é adequada,
considerando que o valor da irregularidade (R$ 314,00) é inferior ao limite de 1.000
UFIRs, estabelecido para aferição de irregularidades de pequeno vulto.
6. A inconsistência apontada não compromete a regularidade das contas,
justificando a aprovação com ressalvas, nos termos do artigo 74, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
7. Mantém-se a determinação de recolhimento dos valores relativos a RONI ao
Tesouro Nacional, conforme o artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar, com ressalvas, as
contas prestadas, mantendo-se a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de despesas eleitorais e a utilização de recursos
de origem não identificada (RONI) configuram irregularidade que afeta a
transparência e a fiscalização das contas de campanha. 2. O princípio da
proporcionalidade e razoabilidade possibilita a aprovação com ressalvas das contas
quando o valor da irregularidade for inferior ao limite de 1.000 UFIRs, não
comprometendo a regularidade das contas. 3. A determinação de recolhimento dos
valores relativos a RONI ao Tesouro Nacional deve ser mantida, nos termos da
legislação eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, 32, § 1º,
VI, e 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060279945, Acórdão, Rel.(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, 18/03/2025; TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE 17/03/2021.

Num. 44500326 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363808900000043442643
Número do documento: 25050915363808900000043442643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:45:45
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas referente ao pleito de 2024, interposto por
Nilson Henrique, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Republicanos no Município de
Bandeirantes/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 058ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes/PR, que desaprovou suas contas e determinou o recolhimento de R$ 314,00,
correspondente ao total de recursos de origem não identificada utilizados na campanha eleitoral,
nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que: a) a omissão de R$ 314,00 é
irrelevante e não compromete a lisura das contas, defendendo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, uma vez que o valor está abaixo do limite de
1.000 UFIRs; b) tratar-se de erro formal ou material já corrigido, sem impacto significativo na
prestação de contas, conforme o art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019; c) a despesa foi
devidamente paga e não há dívida de campanha, não havendo qualquer mácula ao processo
eleitoral.
Por fim, requer o recebimento do recurso e, no mérito, a aprovação das contas, com ou sem
ressalvas, e o afastamento da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Eleitoral reconhece a existência da irregularidade e justifica a necessidade de
devolução dos recursos não identificados. No entanto, em razão do valor reduzido da falha,
manifesta-se pela possibilidade de aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial provimento.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas referente ao pleito de 2024,
interposto por Nilson Henrique, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Republicanos no

Num. 44500326 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363808900000043442643
Número do documento: 25050915363808900000043442643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:45:45
Município de Bandeirantes/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 058ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes/PR, que desaprovou suas contas e determinou o recolhimento de R$ 314,00,
correspondente ao total de recursos de origem não identificada utilizados na campanha eleitoral,
nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que já realizou o pagamento da Nota Fiscal da
Ultrapress Editora Grafica Ltda, não havendo dívida de campanha, sustentando que a
irregularidade constitui erro formal ou material já corrigido, sem impacto significativo na prestação
de contas.
Contudo, como pontuado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, a omissão da despesa de R$
314,00 afeta a confiabilidade das contas, não sendo uma mera falha formal.
Efetivamente, a omissão de despesas evidencia o uso de recursos na campanha sem o devido
trânsito pela conta bancária oficial, comprometendo a transparência exigida no processo eleitoral.
A consulta ao portal DivulgaCandContas das Eleições Municipais de 2024 revela que o recorrente
não movimentou quaisquer valores em suas contas bancárias de campanha.
No entanto, a unidade técnica identificou a emissão de notas fiscais, no valor total de R$ 314,00,
vinculadas ao CNPJ da candidatura, indicando movimentação financeira não registrada.
Acrescente-se, ainda, que a consulta revelou uma outra nota fiscal nº 9736, emitida em
12/09/2024, no valor de R$ 312,50, pela mesma gráfica, a qual não foi apontada no parecer
conclusivo.
Essa situação está em dissonância com as informações registradas no sistema SPCE, haja vista
que a aba “despesas” encontra-se sem qualquer declaração.
Anote-se ainda que a campanha do recorrente não realizou qualquer movimentação bancária.
É certo que omitir despesas e a origem dos recursos compromete a fiscalização da
movimentação financeira realizada pela Justiça Eleitoral. No caso em análise, essa falha
inviabilizou o rastreamento da origem dos recursos, caracterizando o emprego de recursos de
origem não identificada (RONI).
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º,
desta Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao
doador;

Num. 44500326 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363808900000043442643
Número do documento: 25050915363808900000043442643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:45:45
Como se vê da legislação, os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, caput, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Acrescente-se entendimento jurisprudencial quanto ao tema:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...) OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. (...)
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba
sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res.
TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060279945,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 18/03/2025.)
No caso, a sentença apontou apenas a omissão relativa à Nota Fiscal n. 9835, no valor de R$
314,00, determinando o recolhimento do valor correspondente.
Logo, e razão do princípio da non reformatio in pejus , a fim de se evitar prejuízo à parte
recorrente com uma decisão mais desfavorável do que a originalmente proferida, mantém-se a
condenação de recolhimento da importância de R$ 314,00 determinada na sentença.
Aplicação Dos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade
O recorrente pleiteia a reforma da sentença, defendendo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, uma vez que o valor está abaixo do limite de
1.000 UFIRs.
Com efeito, verifica-se que o caso comporta a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas, pois ainda que fosse considerada a
omissão do valor total (R$ 626,50 - R$ 314,00 R$ 312,50) permanece abaixo de mil UFIR – R$
1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades de pequeno vulto.
Como é cediço , nos termos do entendimento firmado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, segundo
o qual “o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas”.(TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021)

Num. 44500326 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363808900000043442643
Número do documento: 25050915363808900000043442643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:45:45
Em conclusão, o recurso comporta parcial provimento parcial, para o fim de reformar a
sentença apenas para aprovar com ressalvas as contas do recorrente, nos termos do artigo 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, mantendo-se a determinação de recolhimento de valores ao
erário.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso para aprovar, com
ressalvas, as contas prestadas por Nilson Henrique, candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Republicanos no Município de Bandeirantes/PR, mantendo a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da sentença da proferida pelo Juízo da
058ª Zona Eleitoral de Bandeirantes/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600331-
60.2024.6.16.0058 - Bandeirantes - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 NILSON HENRIQUE VEREADOR, NILSON HENRIQUE -
Advogados dos RECORRENTES: NATHALIA SCHIMITH - PR109105, YAN BRUNO DE JESUS
CORREIA ALVES - PR107090 - RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE
BANDEIRANTES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.